Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ RÉU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que possam se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o eventual manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal, porquanto não oportunamente impugnados os pronunciamentos de ID 16849588 - Pág. 43 e ID 16849588 - Pág. 93. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator